Tribunal: TJES
Processo: 0020859-51.2013.8.08.0012
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão julgador: SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Contratos Bancários; Indenização por Dano Material; Práticas Abusivas; Pessoa Idosa; Provas em geral
Data de julgamento: 2025-05-27

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0020859-51.2013.8.08.0012

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: ALCINA FERNANDES DA SILVA

APELADO: BANCO BRADESCO S.A.

RELATOR(A):
SERGIO RICARDO DE SOUZA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO BANCÁRIO. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. VALIDADE DO CONTRATO RECONHECIDA POR PERÍCIA GRAFOTÉCNICA. INEXISTÊNCIA DE COBRANÇA INDEVIDA OU ABUSIVA. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta por Alcina Fernandes da Silva contra sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível, Órfãos e Sucessões de Cariacica/ES, que, em ação de devolução de quantias pagas cumulada com pedido de indenização por danos morais ajuizada em face do Banco Bradesco S.A., julgou improcedentes os pedidos de restituição de valores descontados de benefício previdenciário e de reparação por dano moral.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se os contratos de empréstimo consignado firmados com o Banco Bradesco S.A. são válidos diante da alegação de ausência de assinatura da recorrente; (ii) determinar se houve ilicitude ou abusividade nas cobranças aptas a ensejar devolução de valores ou indenização por danos morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A perícia grafotécnica realizada nos autos atesta a compatibilidade entre as assinaturas nos contratos e aquelas de titularidade da recorrente, evidenciando a autenticidade dos instrumentos contratuais.

A recorrente, embora intimada, não apresentou impugnação técnica ao laudo pericial, limitando-se a alegações genéricas, sem demonstração de falsidade ou erro material.

Informações oficiais fornecidas pelo INSS confirmam a existência de dois contratos de empréstimo vinculados ao benefício previdenciário da autora, compatíveis com os descontos apontados.

A ausência de prova de erro, coação, ilicitude ou abusividade por parte da instituição financeira afasta a possibilidade de indenização por danos morais.

A restituição em dobro prevista no art. 42, parágrafo único, do CDC depende da comprovação de má-fé do credor, o que não se verifica no presente caso.

A sentença analisou todos os elementos de prova e os argumentos das partes, não havendo nulidade por omissão, incongruência ou ausência de fundamentação.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A validade do contrato de empréstimo bancário é reconhecida quando comprovada a autenticidade da assinatura do consumidor por perícia grafotécnica não impugnada.

A ausência de ilicitude, erro ou coação na contratação afasta a responsabilidade civil da instituição financeira por danos morais.

A devolução em dobro de valores pagos indevidamente exige a comprovação de má-fé do credor, nos termos do art. 42, parágrafo único, do CDC.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 6º, 85, §11, 373, II, 429, II e 489, §1º, IV; CDC, arts. 14, 42, parágrafo único, e 54.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Tema Repetitivo n.º 1061; TJDFT, Apelação Cível 07021380520208070008, Rel. Des. Gislene Pinheiro, j. 03.05.2023; TJMG, Apelação Cível 1.0000.23.334927-3/001, Rel. Des. Cláudia Maia, j. 07.03.2024; TJMG, Apelação Cível 50027607420218130287, Rel. Des. Ivone Campos Guilarducci Cerqueira, j. 12.12.2024.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA

Composição de julgamento: 025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Relator / 027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal / 005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA - Vogal
VOTOS VOGAIS
027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Conforme relatado, trata-se de recurso de
apelação cível
interposto por
ALCINA FERNANDES DA SILVA
contra a r. sentença de evento ID. n.º 8994333, proferida pelo d. juízo da 1ª Vara Cível, Órfãos e Sucessões de Cariacica/ES, que, em se
de de
ação de devolução de quantias pagas c/c indenização por danos morais
ajuizada por Alcina Fernandes da Silva em face do Banco Bradesco S.A., julgou
improcedente
o pedido inicial para
negar a restituição de valores descontados de benefício previdenciário e afastar a pretensão de indenização por danos morais
.

Em suas razões recursais (ID. 8994534), a recorrente alega, em síntese, que:
(I) a sentença é incoerente com as provas dos autos, pois os documentos juntados não têm assinatura da apelante, o que os torna imprestáveis para a comprovação do contrato; (II) houve omissão na análise do segundo contrato de empréstimo mencionado nos autos, o que configura nulidade da sentença por ausência de fundamentação e congruência; (III) a sentença ignorou os dispositivos legais que asseguram o direito à devolução dos valores pagos indevidamente; (IV) a ausência de contrato assinado e a ausência de análise adequada ferem os princípios do contraditório,
da
ampla defesa e
do
devido processo legal.

Com base nessas alegações, pleiteia seja o recurso provido para
que
sejam julgados procedentes
os
pedidos de devolução dos valores
indevidamente
descontados
de seu benefício previdenciário, além de
condenar o recorrido ao pagamento de
indenização por danos morais
.

Contrarrazões no evento ID. n.º 8994540, pugnando pelo desprovimento do recurso.

Preenchidos os requisitos de admissibilidade recursal, conheço do presente recurso e passo a analisar as suas razões.

Extrai-se dos autos que Alcina Fernandes da Silva ajuizou a presente ação de devolução de quantias pagas cc/c indenização por danos morais em face do Banco Bradesco S.A. sob alegação de que, mesmo após quitar integralmente os empréstimos contratados com o banco, continuou sofrendo descontos em seu benefício previdenciário. Alegou que houve cobrança indevida no valor de R$ 2.200,00 (dois mil e duzentos reais), requerendo a devolução em dobro da referida quantia, além de indenização por danos morais.

Em sede de contestação, o réu, Banco Bradesco, alegou que a parte autora firmou dois contratos de empréstimo, devidamente assinados; que não há nenhuma ilegalidade nos descontos realizados; que o laudo pericial confirmou a autenticidade das assinaturas constantes dos contratos; e que não há dano material ou moral passível de indenização.

Ao julgar improcedente a demanda, o d. magistrado de origem entendeu que a perícia grafotécnica atestou a compatibilidade das assinaturas nos contratos com as da autora, não havendo impugnação ao laudo. Diante disso, concluiu pela validade dos contratos e legalidade dos descontos, julgando improcedente a demanda.

Irresignada, a
recorrente
interpôs o presente recurso alegando, em síntese, que
a sentença é contraditória, uma vez que
não consta nenhuma assinatura da Apelante nos dois contratos.

Pois bem.
Quanto à alegação de ausência de prova da contratação, não assiste razão à parte recorrente.

Analisando detidamente os autos originários, constata-se que o INSS, em atendimento ao ofício
expedido pelo d. juízo de origem
, apresentou resposta oficial
às
fls. 85/86 contendo a relação dos contratos de empréstimo consignado vinculados ao CPF da parte autora, indica
ndo
a existência de diversos contratos, dentre os quais dois celebrados com o Banco Bradesco, conforme transcrição do documento acostado aos autos:

Em resposta ao ofício em referência, informamos que,
a segurada é detentora de 02 benefícios
, 32/
078.488.651
-2 - Aposentadoria por Invalidez Previdenciária, conce
d
ida em 06/1989 e 21/
113.432.943-9
- Pensão por Morte Previdenciária, concedida em 08/1998, e
forarn contraídos vários empréstimos
, abaixo descritos:

2 - No benefício 32/078.488.651-2 - Aposentadoria por Invalidez Prevideciária, constam os empréstimos junto aos Bancos:

a -
O empréstimo de consignação ativo n°. 712681230, junto ao banco Bradesco,
incluído em 28/03/2012, valor emprestado R$857,53 - (Oitocentos e cinquenta e sete reais e cinquenta e três centavos), valor da parcela R$ 28,17 (Vinte e oito reais e dezessete centavos), a pagar em 58 parcelas.

b -
O empréstimo de consignação ativo n°. 712678603, junto ao banco Bradesco
, incluído em 28/03/2012, valor emprestado R$ 3.744,29 - (Três mil e setecentos e quarenta e quatro e quatro reais e vinte e nove centavos), valor das parcelas R$ 123,00, (Cento e vinte e três reais), a pagar em 58 parcelas. [...]

Tais dados demonstram, de forma objetiva,
que consta
a contratação d
e dois
empréstimos
no
benefício previdenciário da
recorrente e, a
fim de dirimir à autenticidade da contratação, foi determinada e realizada perícia grafotécnica
para análise

dos contratos juntados às fls. 334/343, cujos laudos encontram-se acostados às fls. 350/378.

Nesse cenário, aplica-se a tese fixada pelo STJ no Tema Repetitivo n.º 1061, segundo a qual
“na hipótese em que o consumidor/autor impugnar a autenticidade da assinatura constante em contrato bancário juntado ao processo pela instituição financeira, caberá a esta o ônus de provar a autenticidade (CPC, arts. 6º, 369 e 429, II)”.

A perícia grafotécnica
foi devidamente
realizada
e
concluiu que as assinaturas constantes nos contratos
às fls. 335 e 366
são compatíveis com as da
recorrente
,
como se vê dos trechos ora citados:

[...] Examinando minuciosamente a assinatura em nome de ALCINA FERNANDES DA SILVA, aposta no Documento descrito no item 2.1.1 de "Das Peças Questionadas", confrontando-a com o material gráfico padrão descrito nos itens 2.2.1 a 2.2.3 de "Das Peças Padrões" e considera
n
do os característicos gráficos, a Perita constatou convergências gr
á
ficas significativas entre os padrões e as assinaturas questionadas, fr
e
nte a diversos aspectos, tais como: gênese, ataques, remates, morf
o
Iogia, esquírolas (depósitos de tinta), inclinação, alinhamento, calibre e propor
ç
ões e andamento gráfico.
[...] VII – CONCLUSÃO Findo o exame dos Documentos descritos nos itens 2.1.1 e 2.1.2 d "Das Peças Questionadas", conclui a Perita que pela análise do conjunto dos elementos de ordem geral, as evidências constatadas (convergências gráficas expressivas no contexto dos exames), indicam que as assinaturas reproduzidas nos documentos examinados são compatíveis com as assinaturas atribuídas a Alcina Fernandes da
S
ilva.
[...]

Verifica-se,
portanto,
que o laudo pericial grafotécnico conferiu autenticidade às assinaturas apostas nos instrumentos contratuais, consolidando a validade dos documentos questionados.

Importa destacar que a parte recorrente, embora regularmente intimada
(fl. 381)
,
não
apresent
ou
impugnação técnica específica, limitando-se a alegações genéricas
com relação à suposta
quitação dos empréstimos,
destituídas de substrato probatório.

Dessa forma, conforme dispõem os artigos 373, inciso II, e 434, ambos do Código de Processo Civil, observa-se que o banco apelado demonstrou a existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da parte
recorrente
, por meio de documentos que comprovaram a legalidade dos descontos efetuados
em seu
benefício previdenciário, em consonância com a jurisprudência pátria, a exemplo:

APELAÇÃO CÍVEL. PEDIDO DE GRATUIDADE FORMULADO EM GRAU RECURSAL. INDEFERIMENTO MONOCRÁTICO. RECOLHIMENTO DO PREPARO . INTERPOSIÇÃO DE AGRAVO INTERNO. INADMISSIBILIDADE. PRECLUSÃO LÓGICA. AÇÃO DECLARATÓRIA . CERCEAMENTO. PROVA PERICIAL. ESCLARECIMENTOS. DESNECESSIDADE . PREJULGAMENTO. IMPARCIALIDADE. AUSÊNCIA. FALSIDADE DOCUMENTAL . PERÍCIA CRIMINAL. PERÍCIA JUDICIAL. RESULTADO IDÊNTICO. FATOS CONSTITUTIVOS DO DIREITO AUTORAL . AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. CONSTATAÇÃO. [...] 2.1. Não se verifica na espécie qualquer indício de que o magistrado singular teria julgado a causa de maneira açodada, ao revés, como já delineado, o procedimento observou o contraditório em toda a sua extensão, oportunizando, sucessivamente, que as partes se manifestassem acerca dos trabalhos realizados na perícia técnica. 2.2. A parte apenas se insurge contra a conclusão indicada pela perícia sem se desincumbir, minimamente, do ônus argumentativo necessário para mitigar a qualidade da prova, e, nesse contexto, procura impugnar a sua legitimidade visando repetir a sua produção na expectativa de que, em um novo cenário, surja um resultado mais adequado aos seus interesses. 3.
A autora/apelante não logrou êxito em demonstrar os fatos constitutivos do seu direito, não havendo nos autos qualquer elemento que corrobore a alegação de falsidade dos documentos ou de seu conteúdo, ao revés, tanto a perícia realizada no âmbito do Instituto de Criminalística da PCDF, previamente ao ajuizamento da ação, quando a prova pericial produzida em Juízo, sob o contraditório, tiveram o mesmo desfecho, no sentido de que é possível concluir pela autenticidade das assinaturas e documentos questionados
. [...] (TJ-DF 07021380520208070008 1694299, Relator.: GISLENE PINHEIRO, Data de Julgamento: 03/05/2023, 7ª Turma Cível, Data de Publicação: 08/05/2023)

Ressalte-se, ainda, que ambos os contratos foram analisados no laudo pericial e
que
a sentença
discorreu sobre todos os fatos descritos nos autos
, não havendo omissão a ser reconhecida, nem mesmo violação aos princípios da ampla defesa e do contraditório.

A controvérsia acerca da autenticidade das contratações foi enfrentada e resolvida de forma fundamentada e suficiente, inexistindo vício capaz de comprometer a validade do julgado, em consonância com o princípio da congruência (art. 489, §1º, IV,
do
CPC).

No que se refere ao pedido de indenização por danos morais, é pacífico o entendimento jurisprudencial de que sua configuração exige a demonstração concreta de violação a direitos da personalidade
por meio de erro, coação, ilicitude ou abusividade por parte da instituição financeira.

Nesse sentido:

EMENTA: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C RESTITUIÇÃO DE VALORES E DANOS MORAIS. CONTRATO DE EMPRÉSTIMO BANCÁRIO. RELAÇÃO JURÍDICA COMPROVADA. ERRO NA INDICAÇÃO DE CONTA BANCÁRIA. INEXISTÊNCIA DE VÍCIO DE NULIDADE. AUSÊNCIA DE DANOS MORAIS. RECURSO DESPROVIDO. [...] A instituição financeira comprovou que o valor foi depositado em conta de titularidade do autor, inexistindo defeito no serviço prestado que justificasse a declaração de nulidade ou reparação por danos morais. O ônus de provar a alegada deficiência técnica ou semianalfabetismo competia ao autor, conforme art . 373, I, do CPC, o que não foi comprovado nos autos. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso desprovido. Tese de julgamento:
A validade de contrato bancário regularmente celebrado afasta a possibilidade de nulidade por erro na prestação de serviço, quando comprovada a titularidade da conta em que os valores foram creditados. Não se configura direito à indenização por danos morais na hipótese em que o contrato de empréstimo é válido e inexiste prova de erro, coação, ilicitude ou abusividade por parte da instituição financeira.
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 373, I e II; CPC, art. 85, § 2º e § 11; CDC, art . 14 e art. 54. Jurisprudência relevante citada: TJMG, Apelação Cível 1.0000 .23.334927-3/001, Rel. Des. Cláudia Maia, 14ª Câmara Cível, j . 07/03/2024.
(TJ-MG - Apelação Cível: 50027607420218130287, Relator.: Des.(a) Ivone Campos Guilarducci Cerqueira, Data de Julgamento: 12/12/2024, Câmaras Cíveis / 15ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 18/12/2024)

No presente caso, não há qualquer elemento que comprove abalo psicológico relevante, nem registro indevido em cadastros de inadimplentes ou restrição de crédito. Trata-se de relação contratual válida e eficaz, na qual os descontos efetuados no benefício previdenciário decorreram de obrigações livremente assumidas pela autora,
ora recorrente
.

Assim, ausente qualquer ilicitude ou repercussão capaz de ensejar responsabilidade civil, a pretensão indenizatória não encontra respaldo
nos autos
.

Igualmente, não se justifica a restituição em dobro dos valores cobrados, uma vez que não se comprovou a má-fé do credor, exigência do art. 42, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor.

Por todo o exposto,
CONHEÇO
do presente recurso de
apelação
e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a sentença tal como lançada.

Majoro
os honorários advocatícios
a serem pagos pelo apelado
para 12% sobre o valor
atualizado
da c
ausa
(art. 85, §11, do CPC),
ressalvada a gratuidade da justiça concedida à recorrente.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de
CONHECER
do recurso e a ele
NEGAR PROVIMENTO
.

Acompanho a relatoria.